Tribunal: STF
Processo: RE 1529968
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESBULHO POSSESSÓRIO. MARGENS DE FERROVIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/1988. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante a vedação prevista na Súmula 279/STF e o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. A parte agravante nega a pertinência dos óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à configuração ou não de esbulho possessório de área situada às margens de ferrovia, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir da análise de norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reexame de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.